Tribunal: TJDFT
Processo: 0737792-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737792-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Pleno Saúde Ltda Agravados: Nileide Helena Monturil Espólio De Juracy De Barros Monturil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pleno Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0722540-65.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Narra a parte requerente que prestou serviço de internação domiciliar (home care) em favor da primeira requerida, mediante expressa autorização manifestada pela segunda requerida. Alega, todavia, que a contraprestação acertada não fora adimplida. Aponta como valor do débito atualizado a quantia de R$ 75.527,96 (setenta e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais, noventa e seis centavos). A segunda requerida foi citada (ID 54190043). Frustradas as diligências para citação pessoal da primeira requerida, foi deferida a citação por edital (ID 125155732). Passado o prazo, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para o exercício da curadoria especial (ID 134104289), ocasião na qual apresentou Resposta no ID 134113654, suscitando preliminar de incompetência, em razão da existência de cláusula de eleição de foro, propugnando pela remessa dos autos a uma das varas cíveis do Rio de Janeiro. No mérito, acentua ausência de assinatura pela parte falecida, ausência de recibo ou protesto do título. No mais, vale-se da negativa geral. Réplica no ID 137611324. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, passo à análise da preliminar de incompetência suscitada. Nessa senda, a leitura do contrato de prestação de serviços médicos especializados que embasa a demanda (ID 41598260), indica a presença de cláusula de eleição de foro, nos seguintes termos: “7- CLÁUSULA SÉTIMA – Do foro 7.1 As partes expressamente elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja”. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial dos requeridos, defende, então, a incompetência deste Juízo. Com efeito, inobstante a tese autoral sobre a incidência da regra geral de foro de domicílio do réu (arts. 46 e 48 do CPC), cuidando-se de competência territorial, cabe a parte suscitar (ou não) a preliminar (art. 64 do CPC) e, uma vez suscitada, afasta-se a perpetuação da competência (art. 65 do CPC). De mais a mais, ainda que incidentes as normas do Código de Defesa do Consumidor, é certo que a propositura da demanda em seu domicílio representa faculdade e, no caso, é o próprio polo passivo que suscita a incompetência. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 63, caput, do CPC, segundo o qual “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, razão pela qual DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), encaminhem-se os autos, com os registros de praxe. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41108117), em síntese, que o negócio jurídico celebrado entre as partes previu cláusula de eleição de foro, mas a propositura da demanda na Justiça do Distrito Federal não causa prejuízo, pois as partes têm domicílio no Distrito Federal. Assim, conclui que deve ser mantida a competência fixada em favor do Juízo singular, em respeito ao princípio da celeridade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstado o curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo singular. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 41108118 e Id. 41108119). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo de origem, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro-RJ. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual é o Juízo competente para o processamento da ação monitória ajuizada pela instituição financeira credora, ora recorrente, tendo em vista a cláusula de eleição de foro. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pelo interessado por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65 do CPC). O instrumento negocial em questão contém cláusula de eleição de foro expressa na “cláusula sétima”, cuja redação é a seguinte (Id. 41598260 dos autos do processo de origem): “7- CLÁUSULA SÉTIMA – Do foro 7.1 As partes expressamente elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a demandante, ora recorrente, propôs a demanda no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. Os demandados, ora recorridos, suscitaram oportunamente a exceção de incompetência, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro eleito pelas partes. Assim, o Juízo singular, ao proferir a decisão impugnada, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. É importante ressaltar que poderia, ao menos em tese, ter ocorrido no caso o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65 do CPC). No entanto, os demandados suscitaram exceção de incompetência relativa, devendo, portanto, ser privilegiado o foro eleito pelas partes, que é justamente o respectivo Juízo da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Ademais, o instrumento alusivo ao “contrato de prestação de serviços médicos especializados” tem características próprias de contrato de adesão, o que revela ter sido elaborado pela demandante. Assim, não pode a própria demandante alegar eventual prejuízo causado pelo implemento de cláusula contratual por ela elaborada, em respeito ao princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil). Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator